Tribunal: STF
Processo: Rcl 45235
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Isac José Efrain Fialla, contra ato do Juiz de Direito da 11ª Vara Criminal da Comarca de Curitiba/PR, que teria negado aplicação ao enunciado da Súmula Vinculante nº 14. 
    Em suma, a defesa do reclamante alega que a autoridade reclamada teria negado aplicação ao enunciado sumular em questão, quando negou acesso aos documentos sigilosos obtidos no bojo da investigação denominada “Operação Margem Controlada”, que instruem a Ação Penal nº 0029064- 05.2017.8.16.0013. 
    Segundo se sustenta, 
    “o ora Reclamante é VÍTIMA dos fatos apurados na operação “Margem Controlada” e, assim, foi ouvido pela DD. Autoridade Policial como TESTEMUNHA nos autos PROJUDI 0029064-05.2017.8.16.0013, conforme cópia do termo de depoimento ‘Doc. 05’ em anexo”.
    Defende-se, portanto, o interesse e legitimidade do Reclamante em obter acesso os autos da ação penal.
    Requer o reclamante o deferimento da liminar para que lhe seja concedido “o direito de acesso aos documentos já incorporados aos autos referentes à operação Margem Controlada (inquérito policial nº 122556/17 -autos PROJUDI nº 0029064-05.2017.8.16.0013 e nº 0016942-23.2018.8.16.0013, bem como respectiva ação penal e seus apensos.”
    No mérito, pleiteia-se a procedência da ação, confirmando-se a liminar requerida. 
    Nos termos do art. 157 do Regimento Interno desta Suprema Corte, solicitei prévias informações à autoridade reclamada, que foram devidamente prestadas. 
    O Ministério Público Federal, em parecer de lavra da Subprocuradora-Geral da República Cláudia Sampaio Marques, opinou pela improcedência da ação.
    É o relatório. 
    Decido. 
    O ofício encaminhado à Corte pelo Juízo de Direito da Direito da 11ª Vara Criminal da Comarca de Curitiba/PR traz as seguintes informações a respeito do direito vindicado pelo reclamante:
    “Em 24.01.2019, o reclamante Isac José Efrain Fialla, por meio de seu advogado, formulou pedido de habilitação nos autos nº 0029064-05.2017.8.16.0013 e seus apensos, arguindo, apenas, que foi ouvido como testemunha nos autos. 
    2. Após manifestação desfavorável do Ministério Público, o pedido de habilitação foi indeferido nos seguintes termos: 
    ‘Tendo-se em vista que o peticionante não comprovou a legitimidade e o interesse de agir, sendo ouvido apenas como testemunha, havendo nos autos documentos decorrentes das quebras de sigilos de dados e interceptações telefônicas dos indiciados dos feitos apensos, indefiro seu pedido de habilitação afim de preservar o sigilo dos dados em relação aos acusados.’ 
    3. Em 07.12.2020, o reclamante formulou novo pedido de habilitação arguindo, em síntese, que ajuizou ação de resolução contratual que se encontrava em trâmite perante a 7ª Vara Cível de Curitiba, onde denunciou inúmeros atos ilícitos praticados pela Ipiranga contra suas empresas e, por se tratar de vítima dos fatos apurados na operação Margem Controlada, seria aplicável a Súmula Vinculante nº 14/STF.
    4.O Ministério Público se manifestou pelo indeferimento do pedido, consignando-se, por outro lado, que poderia haver relevância nas informações colhidas na investigação criminal para a análise dos autos nº 0012657-60.2017.8.16.0194, bem como tomando por base o procedimento adotado em outros requerimentos semelhantes, o acesso aos autos poderia ser conferido diretamente à 7ª Vara Cível de Curitiba, mediante requerimento daquele Juízo e a adoção das providências necessárias para resguardar o sigilo. 
    5. Em 10.12.2020 foi proferida decisão indeferindo o novo pedido formulado pelo reclamante, sem prejuízo de nova análise em caso de solicitação do Juízo da 7ª Vara Cível de Curitiba/PR, conforme posicionamento que vinha sendo adotado por este Juízo em pedidos similares anteriormente formulados por outras partes, notadamente em razão do sigilo de diversos documentos juntados aos autos. 
    (…)
    Registre-se que em diversas outras oportunidades este Juízo deferiu os pedidos de compartilhamento de provas formulados diretamente pelos Juízos de Varas Cíveis de Curitiba quando a finalidade era o compartilhamento de provas produzidas nestes autos.”
    Tendo em conta as informações encaminhadas à Corte pela autoridade reclamada, concluo que razão assiste à Procuradoria-Geral da República, quando destaca, em seu parecer, que a hipótese não se enquadra no enunciado da Súmula Vinculante nº 14, pois o reclamante 
    “apresenta-se como vítima de eventuais atos ilícitos, configuradores de práticas abusivas na manipulação de preços, de autoria de Ipiranga Produtos de Petróleo S/A, atos esses que motivaram as empresas de que é sócio a requererem judicialmente a rescisão contratual e a reparação de danos. Essas práticas ilícitas seriam exatamente as mesmas que deram causa à investigação denominada ‘Operação Margem Controlada’ e constituem o objeto da ação penal ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Paraná.”
    Diante desse contexto, não há que se cogitar de afronta à essência do enunciado da Súmula Vinculante nº 14, segundo a qual
    “é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”
    Como se vê, o enunciado vinculante em tela visa assegurar o acesso do investigado aos elementos de prova documentados, que digam respeito ao exercício do seu direito de defesa, o que não é o caso dos autos. 
    É de se concluir, portanto, que a pretensão do reclamante não guarda identidade fática com o que foi decidido na Súmula Vinculante nº 14.
    Com efeito, presta-se a reclamação, por atribuição constitucional, para preservar a competência deste Supremo Tribunal e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, CF/88). 
    Em torno desses conceitos, a jurisprudência da Corte desenvolveu parâmetros à utilização dessa figura jurídica, dentre os quais se destaca a necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF: 
    “Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência , aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (RCL nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 17/10/08);
    “A ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e o paradigma desta Corte conduz à inadmissão da Reclamação” (Rcl nº 19.724/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux , Dje de 74/15). 
    No mesmo sentido: Rcl nº 8.636/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 19/3/15; Rcl nº 15.260/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 16/3/15; Rcl nº 16.944/BA-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 11/3/15; Rcl nº 18.888/RS-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 18/12/14; Rcl nº 6.204/SC-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 28/06/10; e Rcl nº 3.014/SP, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 21/5/10. 
    Exsurge da hipótese, clara pretensão do reclamante de, saltando graus jurisdicionais, submeter o litígio diretamente a este Supremo Tribunal, pela via da reclamação constitucional, o que não é admissível.
    Conforme bem destacado pelo eminente Ministro Celso de Melo, 
    “o remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal” (RCL nº 5.926/SC-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 13/11/09). 
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal, nego seguimento à reclamação, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 24 de fevereiro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente